Tribunal: STJ
Processo: 0511777-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PET no HABEAS CORPUS No 1064916 - RJ(2025/0511777-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
REQUERENTE
: URSULA BARBOSA MARINS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. SUPOSTA FRAUDE PROCESSUAL. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA ATO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela impetrante contra decisão monocrática
que não conheceu do
impetrado diretamente contra ato de Juiz
habeas corpus
de Direito do 1o Juizado Especial Criminal de Niterói/RJ.
2. A agravante sustenta que a decisão é teratológica e que a gravidade da
fraude processual alegada (adulteração de prova) justificaria a competência
excepcional do STJ, por analogia à superação da Súmula 691 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de nulidade
grave (fraude processual) autoriza a impetração de
originário
habeas corpus
no STJ contra ato de juiz de primeiro grau, em detrimento da competência do
Tribunal de Justiça local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal, em seu
I, "c", delimita a competência do
art. 105,
STJ para julgar
quando a autoridade coatora for Tribunal
habeas corpus
sujeito à sua jurisdição, excluindo atos de magistrados de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA55994915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 2f5b5054-6b7d-4b8a-822c-b918f5b79b0c

5. A distinção fática alegada pela agravante em relação aos precedentes
citados não afasta a regra de competência, pois a barreira constitucional
independe da natureza da nulidade arguida.
6. A análise direta do mérito por esta Corte Superior configuraria indevida
supressão de instância, devendo a matéria ser submetida primeiramente ao
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 2f5b5054-6b7d-4b8a-822c-b918f5b79b0c

PET no HABEAS CORPUS No 1064916 - RJ(2025/0511777-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
REQUERENTE
: URSULA BARBOSA MARINS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. SUPOSTA FRAUDE PROCESSUAL. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA ATO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela impetrante contra decisão monocrática
que não conheceu do
impetrado diretamente contra ato de Juiz
habeas corpus
de Direito do 1o Juizado Especial Criminal de Niterói/RJ.
2. A agravante sustenta que a decisão é teratológica e que a gravidade da
fraude processual alegada (adulteração de prova) justificaria a competência
excepcional do STJ, por analogia à superação da Súmula 691 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de nulidade
grave (fraude processual) autoriza a impetração de
originário
habeas corpus
no STJ contra ato de juiz de primeiro grau, em detrimento da competência do
Tribunal de Justiça local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal, em seu
I, "c", delimita a competência do
art. 105,
STJ para julgar
quando a autoridade coatora for Tribunal
habeas corpus
sujeito à sua jurisdição, excluindo atos de magistrados de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA55645970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 6aa3b2b3-9361-4b5e-8db8-3aa451fab084

5. A distinção fática alegada pela agravante em relação aos precedentes
citados não afasta a regra de competência, pois a barreira constitucional
independe da natureza da nulidade arguida.
6. A análise direta do mérito por esta Corte Superior configuraria indevida
supressão de instância, devendo a matéria ser submetida primeiramente ao
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de reconsideração formulado por URSULA BARBOSA
MARINS contra decisão monocrática (fls. 79-80) que não conheceu do habeas corpus
em razão da incompetência desta Corte Superior para analisar atos emanados de juiz de
primeiro grau.
O
originário buscava a nulidade do processo no 0004766-
writ
85.2023.8.19.0002, em trâmite no 1o Juizado Especial Criminal da Comarca de
sob a alegação de utilização de prova ilícita (adulteração de "print").
Niterói/RJ,
Em suas razões sustenta, em síntese, que a decisão prolatada é teratológica,
pois utilizou fundamentos jurídicos que não se aplicam ao caso concreto.
Argumenta que os precedentes citados na decisão monocrática (HC
e HC
) referem-se a situações em que não houve ausência de
753.398/MG
714.339/RS
justa causa, diferentemente do caso em tela, onde alega haver prova cabal de fraude
processual comprovada por ata notarial.
Aduz, ainda, que o caso preenche os requisitos para a aplicação excepcional
da Súmula 691 do STF, em virtude do abuso de poder configurado pela suposta fraude
processual, o que justificaria a competência deste Tribunal para sanar a ilegalidade,
independentemente da instância de origem.
Ao final, requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao
Colegiado para que seja dado provimento ao recurso, concedendo-se a ordem de
nulidade pleiteada.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, recebo a petição protocolada como Agravo Regimental, em
atenção aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.
Conforme exposto na decisão agravada, a competência do Superior Tribunal
de Justiça está estritamente delimitada no
da Constituição Federal. O inciso I,
art. 105
Documento eletrônico VDA55645970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 6aa3b2b3-9361-4b5e-8db8-3aa451fab084

alínea "c", do referido dispositivo estabelece que compete a esta Corte processar e julgar,
originariamente, os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das
pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua
. Não há, portanto, previsão constitucional para que este Tribunal aprecie
jurisdição
impetrado diretamente contra ato de juiz de primeiro grau.
habeas corpus
No caso em tela, a impetração volta-se diretamente contra ato de Juiz de
Direito do 1o Juizado Especial Criminal da Comarca de Niterói/RJ, sem que a matéria
tenha sido previamente debatida e decidida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO
DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
ALÍNEA "B", DA CONSTITUIÇÃO DA
ART. 105, INCISO I,
REPÚBLICA. SÚM ULA N.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS
41/STJ.
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente mandado de segurança impetrado contra ato da 1a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o
fundamento da incompetência originária do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de
Justiça possui competência originária para processar e julgar mandado de
segurança contra ato de Tribunal de Justiça estadual ou de seus membros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça para o
processamento e julgamento de mandado de segurança está expressamente
delimitada no
alínea "b", da Constituição da República,
art. 105, inciso I,
restringindo-se às impetrações dirigidas contra atos de Ministro de Estado,
dos Comandantes das Forças Armadas ou do próprio Tribunal.
4. Nos termos da
o Superior Tribunal de Justiça não tem
Súmula n. 41/STJ,
competência para processar e julgar, originariamente, mandado de
segurança contra ato de outros tribunais ou de seus respectivos órgãos.
5. A decisão agravada limitou-se ao exame objetivo da competência,
alinhando-se estritamente à Constituição da República e à jurisprudência
pacífica do STJ, sem adentrar o mérito da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência originária para
processar e julgar mandado de segurança contra ato de Tribunal de Justiça
estadual ou de seus membros, conforme o
alínea "b", da
art. 105, inciso I,
Constituição da República e a Súmula n. 41/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
I, alínea "b";
CR/1988, art. 105,
Súmula n. 41/STJ.
Documento eletrônico VDA55645970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 6aa3b2b3-9361-4b5e-8db8-3aa451fab084

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS n.
Rel. Min.
29.983/DF,
Daniela Teixeira, Segunda Seção, DJEN de
STJ, AgInt nos EDcl
22/8/2025;
no MS n.
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJEN
30.078/DF,
de
STJ, AgInt no MS n.
Rel. Min. Sérgio Kukina,
17/6/2025;
30.934/SP,
Primeira Seção, DJEN de
STJ, AgRg no MS n.
Rel.
17/6/2025;
26.782/SP,
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 19/10/2020.
(AgRg no MS n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção,
31.820/SP,
julgado em
DJEN de
)
5/2/2026,
11/2/2026.

No que tange à alegação de que os precedentes citados na decisão
monocrática (HC
e HC
) seriam inaplicáveis por tratarem de
753.398/MG
714.339/RS
matéria fática diversa, verifica-se que o argumento não prospera. A citação
jurisprudencial na decisão recorrida teve por objetivo demonstrar a pacífica compreensão
desta Corte acerca da regra de
, e não realizar uma comparação
competência funcional
fática entre os crimes ou as nulidades alegadas. O vício de incompetência absoluta deste
Tribunal para atuar como instância revisora direta de juiz singular persiste
independentemente da natureza da ilegalidade alegada (seja ela fraude processual, erro
de tipo ou qualquer outra), pois trata-se de óbice processual intransponível.
Quanto ao argumento de que o caso preenche os requisitos para a superação
da Súmula 691 do STF devido à suposta teratologia e abuso de poder (fraude no "print"),
igualmente não merece prosperar. A referida súmula, aplicável por analogia no STJ, diz
respeito à impossibilidade de seguimento de
impetrado contra decisão de
habeas corpus
relator que indefere liminar em Tribunal de origem. O instituto da "superação" da
Súmula 691 pressupõe que a causa já esteja tramitando perante o Tribunal competente
(no caso, o TJRJ) e que haja uma decisão liminar teratológica daquela Corte.
No caso em apreço, a impetração foi dirigida
ao Superior
diretamente
Tribunal de Justiça contra ato de juiz de piso, sem que houvesse prévia manifestação do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Acolher a pretensão da agravante, sob o
pretexto de teratologia, implicaria em indevida supressão de instância e subversão do
sistema recursal hierárquico, transformando esta Corte Superior em revisora direta de
decisões de primeiro grau, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO QUE VISA
AO RECAMBIAMENTO DO APENADO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE
JUIZ DE DIREITO. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ART. 105, INCISO I,
QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO COLEGIADO DE SEGUNDO GRAU.
IMPOSSIBILIDADE DE, ESTA CORTE, EXAMINAR A CONTROVÉRSIA
PER SALTUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não compete a este Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente,
o habeas corpus impetrado contra ato de Juiz de Direito, conforme preceitua
o
alínea c, da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
Documento eletrônico VDA55645970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 6aa3b2b3-9361-4b5e-8db8-3aa451fab084

2. A questão referente à nulidade da decisão que renovou a permanência do
paciente no sistema penitenciário federal não foi objeto de prévio debate no
âmbito do Tribunal de origem, razão pela qual se afigura incabível o exame
da matéria de forma originária, por esta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
814.202/DF,
julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.

Portanto, não havendo manifestação do Tribunal
e sendo manifesta a
a quo
incompetência desta Corte, não há ilegalidade a ser sanada na decisão que não conheceu
do
.
writ
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55645970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 6aa3b2b3-9361-4b5e-8db8-3aa451fab084

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
PET no HC 1.064.916 / RJ
Número Registro: 2025/0511777-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00047668520238190002 00674159220238190000 47668520238190002 674159220238190000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator da PET
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : URSULA BARBOSA MARINS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: URSULA BARBOSA MARINS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - INJÚRIA - SIMPLES
PETIÇÃO
REQUERENTE : URSULA BARBOSA MARINS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA55916256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:55
Código de Controle do Documento: c7d586f8-f65c-45b9-b1e9-500ccf2a2d17

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:55
Código de Controle do Documento: c7d586f8-f65c-45b9-b1e9-500ccf2a2d17